Tribunal: TJSP
Processo: 0001701-10.2019.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Aposentadoria por invalidez acidentária. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial.
REMUNERAÇÃO "versus" BENEFÍCIO. Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não aplicação da súmula

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Aposentadoria por invalidez acidentária. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial.
REMUNERAÇÃO "versus" BENEFÍCIO. Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não aplicação da súmula 111 do C. STJ.
Caráter infringente dos embargos declaratórios. V. acórdão devidamente fundamentado. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.